Tribunal: TJDFT
Processo: 0710623-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710623-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: G. D. C. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ELIZETE JESUS DA CONCEICAO AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A., DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso interposto por G. C. C. S. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante em face de CEB DISTRIBUICAO S.A. e DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgências nos seguintes termos: A apreciação do pedido liminar foi postergada para depois da prestação das informações, IDs 67521150 e 70026196. O Ministério Público, ID 67123680, oficiou pelo acolhimento do pedido subsidiário da parte autora (item "c.4" da inicial, ID 5377071 - pág. 12), a fim de que o Distrito Federal seja condenado a fornecer um gerador de energia elétrica que possa alimentar o aparelho respirador. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 1 _ Da análise dos autos, verifico que a demanda foi ajuizada em janeiro de 2020, ID 53277071. Desde então, em face da complexidade do caso, foram necessárias diligências junto diversos órgãos/setores como: a área técnica da CEB, a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES-DF), o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS de São Sebastião), a Secretaria Psicossocial Judiciária do TJDFT (SEPSI) e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH-DF). Anexadas as respectivas respostas, em que pese a relevância dos fundamentos apresentados pela parte autora, não restou demonstrada a probabilidade do direito. Assim, em cognição sumária, indefiro o pedido de tutela de urgência. Nas razões do agravo, o ora recorrente, representado pela Defensoria Pública, esclarece, em breve síntese, que o pedido liminar foi formulado no sentido de impor aos ora agravados a obrigação de fornecer energia elétrica de forma regular para a residência do autor, que, com 16 (dezesseis) anos de idade, necessita, para sobreviver, de suporte ventilatório não invasivo, fornecido por aparelho elétrico, porque foi diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal tipo 2, e o local onde a família reside não conta com fornecimento regular de energia elétrica. Sustenta que, não sendo possível o fornecimento de energia elétrica, porque o pedido dependeria de regularização da área, deve o Distrito Federal disponibilizar ao agravante um gerador de energia elétrica, com o fim de possibilitar o funcionamento do aparelho do qual depende a sobrevivência do autor. Para tanto defende que “não há dúvida que o Estado deve garantir o direito à vida e à saúde, que, inclusive, são consectários lógicos do princípio da dignidade da pessoa humana. Cabe ao Réu assegurar os direitos previstos na Constituição Federal, sobretudo aqueles ditos fundamentais, como o direito à saúde, permitindo ao cidadão, hipossuficiente economicamente, o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, tutelando, assim, em um patamar mais elevado, o direito à vida.” Acrescenta que as despesas do agravante são supridas exclusivamente pela genitora, com baixa renda, e colaciona julgados para amparar sua tese. Assim, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, cassando-se a decisão agravada para deferir a liminar pleiteada. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Nesse primeiro exame, mesmo em se tratando de juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal, tenho que se encontram presentes os requisitos para concessão da medida liminar pleiteada, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, impondo-se o deferimento da medida dirigida a obrigar o Distrito Federal a fornecer um gerador de energia elétrica para a residência do agravante, que depende da ajuda de familiares e vizinhos para manter o suporte ventilatório de que necessita para sobreviver. De fato, em documentos juntados aos autos principais, que tramita desde 09/01/2020, verifica-se a gravidade da doença que acomete o jovem autor, que, com Atrofia Muscular Espinhal tipo 02, é totalmente dependente de terceiros para as atividades diárias, alimentando-se por sonda e fazendo uso de suporte ventilatório não invasivo, que funciona conectado à fonte de energia elétrica, por cerca de 3 horas pela manhã e pela tarde, e durante toda a noite, conforme relatório médico juntado em id 53277078, e confirmado pelo novo relatório de id 73540499, todos nos autos principais n. 0700115-56.2020.8.07.0018. Relatório elaborado pelo Núcleo de Perícias Psiquiátricas e Psicossociais desta Corte (id 76270400 dos autos principais) atesta a grave situação de vulnerabilidade social da família e, em relação especificamente ao fornecimento de energia elétrica para a residência, confirma que o serviço é inconstante e que a mãe do agravante, “por diversas vezes na semana precisa levar o filho para a casa de uma amiga, Sra. Rita, que mora em local já regularizado, o que traz transtornos de diversas ordens às partes”. Portanto, fica evidente a necessidade – urgente – de fornecimento de energia elétrica regular para a residência do autor, para que possa manter o suporte ventilatório vital para sua sobrevivência em pleno funcionamento, tendo em vista que, atualmente, a ligação elétrica que atende a residência é irregular (clandestina) e inconstante. Com efeito, de acordo com informações prestadas nos autos principais, a residência do autor encontra-se em área não regularizada, cujo endereço é inapto para ligação de energia elétrica, por ausência de autorização do Poder Público, havendo, inclusive, vedação expressa quanto ao fornecimento de energia elétrica para aquela localidade, reconhecida pelo próprio Ministério Público que atuou no feito. Por essa razão, a Defensoria formulou pedido alternativo, para que o Distrito Federal fornecesse gerador de energia elétrica, suprindo a ausência do serviço público naquela residência, pleito que deve ser atendido, com urgência, considerando todas as peculiaridades já retratadas do caso. A probabilidade de provimento do recurso do autor está assentada no seu direito à saúde, e no dever do Estado de fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício desse direito, garantido na Constituição Federal, havendo decisão do c. Supremo Tribunal de Justiça no sentido de que “apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (...)”. (AI 822882 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014). Assim, vislumbro elementos suficientes a indicar não só a probabilidade do direito do autor da ação, como também o risco da demora, tendo em vista o seu quadro de saúde, grave e irreversível, e a necessidade de suporte ventilatório constante. Ademais, não há irreversibilidade na medida, porque, acaso julgado improcedente o pedido, o Distrito Federal poderá recolher o gerador elétrico e reintegrá-lo a seu patrimônio. Nesse sentido, mostra-se cabível o deferimento de liminar nos moldes pleiteados pelo ora agravante em pedido alternativo. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de tutela recursal, para, reformando a decisão agravada, deferir a liminar e determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça – no prazo de 15 (quinze) dias – gerador de energia elétrica capaz de manter em funcionamento o aparelho de suporte ventilatório de que necessita o agravante. Comunique-se ao Juízo, dispensando as informações. Intime-se o Distrito Federal para cumprir a presente decisão e apresentar resposta ao recurso. Intime-se a CEB para também apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 19 de abril de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator